Tribunal: TJDFT
Processo: 0707892-91.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO.

1- É devida a majoração de honorários advocatícios fixados 10% sobre o valor reconhecido como devido (R$ 1.191,20), uma vez que resulta em R$ 119,12, valor irrisório que não remunera dignamente o trabalho do advogado.

2- Deu-se provimento ao apelo.